Tribunal: TJBA
Processo: 8124540-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124540-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: ANDRE CARLOS SANTANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE. INSCRIÇÃO APÓS DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e pelo consumidor contra sentença da 11ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em ação indenizatória por danos morais decorrente da negativação indevida do nome do autor junto à Serasa. A inscrição do nome decorreu de débitos originados de contratos de fornecimento de água e esgoto, os quais eram objeto de discussão judicial em processo anterior. A sentença reconheceu a indevida negativação e condenou a EMBASA ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além da sucumbência proporcional. A EMBASA interpôs apelação sustentando a legitimidade da inscrição, ausência de dano moral e excesso no valor da indenização; o autor, por sua vez, apresentou recurso adesivo, pleiteando majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser majorado ou reduzido o valor fixado a título de danos morais em razão da negativação do nome do consumidor em meio à discussão judicial sobre a dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso da EMBASA é conhecido apenas quanto ao pedido de redução do valor da indenização, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença quanto à indevida negativação, incidindo a regra da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II, III e §1º).

4. A jurisprudência do STJ orienta que o valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa, o porte das partes e a repercussão do dano.

5. O valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, não sendo ínfimo nem excessivo, inexistindo elementos que justifiquem sua majoração ou redução.

6. Majoram-se os honorários recursais em 5%, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Conhecer parcialmente do recurso da EMBASA e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, bem como conhecer do recurso adesivo do autor e negar-lhe provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 98, §3º; art. 1.010, II, III e §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8124540-97.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e ANDRE CARLOS SANTANA DOS SANTOS.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE do recurso da EMBASA e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR